Tribunal: TJSP
Processo: 2059171-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de imagem. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a retirada de conteúdo publicado pelos agravados. Manutenção. Publicações não comprovam excesso, ainda se encontrando nos limites de sua liberdade de expressão. Ausência dos requisitos do art. 300.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.